Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. COMPROVADA A NECESSIDADE DE DUAS LINHAS DE TRANSPORTE DIVERSAS (QUATRO PASSAGENS) POR DIA. VERBA DEVIDA NOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS (LEI COMPLEMENTAR 840/2011). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em desfavor do Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de Auxílio Transporte, no período de 02.2013 a 02.2017. Postula o servidor a condenação do ente federativo: a) na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados, e b) na obrigação de pagar o valor de duas linhas de transporte diários, no período de 02.2017 a 10.2018, no valor de R$ 3.632,00. Insurge-se o requerente contra a sentença de parcial procedência.
II. Sustenta, em síntese, que há erro no valor fixado de ressarcimento das passagens não pagas (duas linhas diárias), no período de 02.2017 a 10.2018, porquanto na planilha apresentada pelo juízo sentenciante não consta lançamento do auxílio transporte (R$ 00,00) nos meses de março e dezembro de 2017.
III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se, somente, a inclusão dos valores do auxílio transporte nos meses de março de 2017 e dezembro de 2017 no valor correspondente as passagens não pagas (quatro linhas diárias).
IV. A Lei Complementar Distrital 840/2011 disciplina que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (artigo 107).
V. Nos moldes do artigo 107, § 2o do referido diploma legal, “ O auxílio-transporte não é devido: I – quando o órgão, autarquia ou fundação proporcionar, por meios próprios ou por meio de terceiros contratados, o transporte do servidor para o trabalho e vice-versa; II – durante as férias, licenças, afastamentos ou ausências ao serviço, exceto nos casos de: a) cessão do servidor para órgão da administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal, cujo ônus da remuneração recaia sobre o órgão cedente; b) participação em programa de treinamento regularmente instituído; c) participação em júri e outros serviços obrigatórios por lei.
VI. Nesse contexto fático jurídico, para o pagamento de mais uma linha (ida e volta), de mesmo valor daquela já paga, para que haja a integral indenização do transporte utilizado, o cálculo (aritmético) deverá ser efetuado com base nos dias efetivamente trabalhados pelo requerente (e não por “média”), com fundamento no princípio da legalidade, a par da expressa regulamentação das hipóteses em que o auxílio não é devido, entre elas, durante as férias, licenças, afastamentos ou ausências ao serviço (Lei Complementar n. 840/2011, artigo 107, inciso II).
VII. No caso concreto, constata-se nas fichas financeiras (competência 2017) o não lançamento do auxílio transporte nos meses de março de 2017 e dezembro de 2017 (férias – id 45901078). Assim, não comprovado o pagamento do auxílio transporte nesses períodos, não há que se falar em pagamento de mais uma linha de transporte. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).